Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-37.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNANI SAMMARCO ROSA - CPF: 003.970.758-04 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR - CPF: 014.170.971-59 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000532-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1047640-70.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUIAR
, que deferiu a liminar requerida na inicial e determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, contado do cumprimento da liminar e citação, constando, ainda, que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação.

O agravante alega que comporta reforma a r. decisão agravada ao consignar que:
“Outrossim, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação
” (sic).

Assevera que, “
conforme recente entendimento consolidado pelo egrégio STJ, no precedente qualificado nº 1.040, nos autos do RESP nº 1799367/MG, que foi afetado pela Lei nº 11.672/2008 - Lei dos Recursos Repetitivos, foi firmada a seguinte tese: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
" (sic).

Afiança que “
é inquestionável a necessidade de reforma do r. despacho recorrido, no que se refere à autorização para apresentar defesa com prazo contado a partir da juntada do mandado aos autos, e não do cumprimento da medida liminar, por expressa afronta aos art. 3º, em especial §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 911/69 e, art. 1.046, §2º, Código de Processo Civil
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo pleiteado, e no mérito, o provimento do recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada, mormente o prazo para resposta do réu, a fim de que a agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência (id. 198208181).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, na data de 15 de fevereiro de 2024, conforme Id.201359177.

O agravado ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id.206414150.

Preparo recolhido no Id. 200205174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o Magistrado singular
estabeleceu como prazo inicial

para apresentar contestação nos autos da busca e apreensão, a data da juntada do mandado de citação e não da execução da

liminar.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”

Deste modo, diante dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo Marca: LAND ROVER, Modelo: VELAR P300 SE RDYN, Placa: QAN8B36 (Id. 136898309 - Pág. 2), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

(....)

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional
” (Id. 137043686 – autos de origem).

Inconformada, a agravante defende que é inquestionável a necessidade de reforma do
decisum
recorrido, no que se refere à autorização para apresentar defesa com prazo contado a partir da juntada do mandado aos autos, e não do cumprimento da medida liminar, por expressa afronta aos art. 3º, em especial §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 911/69 e, art. 1.046, §2º, Código de Processo Civil.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo pleiteado, e no mérito, o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, mormente o prazo para resposta do réu, a fim de que a agravante possa exercer o seu direito garantido pela legislação de regência.

Pois bem. De fato, o artigo 3º, § 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, estabelece o prazo para apresentação da contestação em 15 (quinze) dias da execução da liminar, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 3º (...)

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.
”

Ocorre que o referido prazo deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação, devidamente cumprido, consoante artigo 335, III c/c artigo 231, ambos do CPC, como bem consignou o magistrado singular na decisão agravada.

Isso porque, existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício posicionando-se neste sentido. Vejam-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRAZO PARA RESPOSTA –
INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício”.
(N.U 1018241-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.”
(TJ-MT 10017238820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024